Tribunal: TJMT
Processo: 1014767-34.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014767-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINEIA MARA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 367.165.371-04 (APELANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BRUNA RODRIGUES MARCHEZINI SILVA - CPF: 343.108.288-25 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.

DECRETO Nº 11.150/2022.

ADPFS 1005, 1006 E 1097. CONSTITUCIONALIDADE DO PARÂMETRO OBJETIVO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

NÃO CONFIGURAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas fundado em alegada situação de superendividamento. A autora sustentou que os descontos decorrentes de contratos de empréstimo comprometem 62% de sua remuneração líquida, inviabilizando a manutenção de seu mínimo existencial. Alegou possuir renda líquida mensal de R$4.897,12, da qual são descontados R$3.031,82 relativos às obrigações financeiras, remanescendo R$1.865,30. Requereu a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos e o processamento do procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelante se encontra em situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do
Consumidor, a justificar a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 caracteriza o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

A configuração do superendividamento exige a demonstração cumulativa da impossibilidade de pagamento das dívidas, da boa-fé do consumidor e do comprometimento do mínimo existencial.

O Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, regulamenta o conceito de mínimo existencial e fixa parâmetro objetivo de R$600,00 para aferição da preservação das condições mínimas de subsistência do consumidor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097, reconhece a constitucionalidade da adoção de parâmetro normativo objetivo para definição do mínimo existencial e afasta apenas a exclusão automática dos contratos consignados da análise do superendividamento, sem estabelecer limitação automática de descontos em percentual fixo da remuneração.

Os elementos probatórios demonstram que, após o pagamento das parcelas dos empréstimos, permanece à apelante a quantia mensal de R$1.865,30, valor substancialmente superior ao mínimo existencial regulamentado.

A alegação de inadequação do parâmetro objetivo de R$600,00 à realidade financeira individual da consumidora não afasta a aplicação do critério normativo
estabelecido pela regulamentação vigente, sob pena de comprometimento da isonomia entre consumidores em situações equivalentes.

O elevado comprometimento da renda com dívidas, por si só, não autoriza o reconhecimento do superendividamento quando preservado valor superior ao mínimo existencial legalmente definido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A caracterização do superendividamento exige demonstração cumulativa da impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo, da boa-fé do consumidor e do comprometimento do mínimo existencial.

O parâmetro objetivo de R$600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, constitui critério válido para aferição do mínimo existencial do consumidor superendividado.

O julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097 pelo STF afasta apenas a exclusão automática dos contratos consignados da análise do superendividamento, sem impor limitação automática dos descontos em percentual fixo da remuneração.

A manutenção de renda remanescente superior ao mínimo existencial regulamentado afasta a incidência do regime jurídico do superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
art. 54-A, §1º. CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º. Decreto nº 11.150/2022, art. 3º. Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPFs nº 1005, 1006 e 1097
.

TJMT 1003597-35.2025.8.11.0055, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
julgada improcedente
, com condenação
d
a
autor
a
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
15
% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que
a sentença recorrida aplicou de forma inadequada o parâmetro do mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022, argumentando ser
“absolutamente descabido apontar que este valor se aplicaria a alguém com uma renda líquida de R$4.897,12”
.

Sustenta que
o valor remanescente após os descontos, equivalente a R$1.865,30, não é suficiente para custear suas despesas básicas mensais, alegando que
“atualmente a apelante consegue se manter apenas pelo inadimplemento de algumas despesas em detrimento de outras mais essenciais”.

Para demonstrar o comprometimento de sua renda, apresenta quadro de despesas mensais contendo gastos com mercado/alimentação, conta de luz, gás, internet/telefone, farmácia, moradia, condomínio, prestação de carro e combustível, totalizando R$ 6.220,00 mensais.

Argumenta que sua situação se enquadra no conceito de superendividamento previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual se considera superendividado o consumidor pessoa natural, de boa-fé, impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Relata
ainda que a Lei do Superendividamento foi criada justamente para assegurar práticas de crédito responsável e possibilitar a revisão e repactuação das dívidas, preservando a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do consumidor.

Aduz que os bancos possuem dever de avaliar o limite de endividamento do consumidor, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da verba alimentar do salário.

Defende, também, que o valor de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022 não representa parâmetro adequado para aferição do mínimo existencial, citando estudos do DIEESE segundo os quais o
salário mínimo
necessário para uma família de quatro pessoas seria de R$7.106,83.

Acrescenta que tramitam no Supremo Tribunal Federal as ADPFs nº 1005 e 1006, que discutem a constitucionalidade do referido decreto, por suposta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer o provimento do
Re
curso, para reformar integralmente a sentença, determinando o prosseguimento do procedimento de repactuação das dívidas e a total procedência da ação de superendividamento.

As instituições financeiras apeladas apresentaram contrarrazões sustentando a manutenção da sentença
(Ids
362506939
,
362506940
e
362506941
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante, ajuizou ação de repactuação de dívidas alegando encontrar-se em situação de superendividamento decorrente de contratos de empréstimos celebrados com as instituições financeiras requeridas. Sustentou que os descontos em sua folha de pagamento consomem 62% dos rendimentos líquidos, comprometendo gravemente seu sustento próprio e violando seu mínimo existencial.

Conforme documentado nos autos, a autora aufere renda bruta de R$6.459,91, sobre a qual incidem descontos no montante de R$1.562,79, resultando em remuneração líquida de R$4.897,12.

Os encargos financeiros mensais relativos aos contratos firmados com os réus totalizam R$3.031,82, de modo que remanesce à autora a quantia de R$1.865,30 após tais deduções.

Pleiteou a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, invocando a proteção conferida pela Lei do Superendividamento para garantir a preservação de seu mínimo existencial.

O juízo de
origem
julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando sua decisão na ausência de caracterização da situação de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021.

A sentença destacou que o Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, estabeleceu o mínimo existencial no valor de R$600,00. Considerando que a autora, após os descontos dos empréstimos, ainda dispõe de R$1.865,30 mensais, valor muito superior ao mínimo existencial regulamentado, concluiu pela não configuração do superendividamento.

A apelante sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que o valor de R$600,00 estabelecido como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022 é inadequado para sua realidade financeira, considerando sua renda de R$4.897,12.

Alega que, embora sua renda não seja ínfima para os padrões brasileiros, encontra-se submersa em dívidas que comprometem 62% de seus rendimentos, impossibilitando o adimplemento de suas despesas básicas sem comprometer o pagamento dos empréstimos.

Invoca estudos do DIEESE indicando que a renda mensal ideal para uma família de quatro pessoas seria de R$7.106,83, valor muito superior ao estabelecido pelo decreto regulamentador. Menciona ainda a existência das ADPFs 1005 e 1006, pendentes no STF, que arguem a inconstitucionalidade do referido decreto.

Requer a reforma da sentença para dar prosseguimento ao procedimento de repactuação de dívidas e total procedência de seu pleito.

A controvérsia central cinge-se à caracterização ou não da situação de superendividamento da apelante, nos termos da Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer normas de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor.

A
Lei n. 14.181/2021
conceitua o superendividamento, em seu
art. 54-A, §1º
, como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

Para a caracterização do superendividamento, a norma exige a demonstração cumulativa de três elementos essenciais: a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo, a boa-fé do consumidor e o comprometimento do mínimo existencial.

O conceito de mínimo existencial, embora não definido expressamente pela Lei nº 14.181/2021, foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, que estabeleceu em seu art. 3º o
valor de R$600,00 como parâmetro objetivo para aferição da preservação do mínimo existencial
.

Anteriormente, adotei o entendimento de que o valor de R$600,00, previsto no decreto regulamentador, não se mostrava suficiente para resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Entretanto, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097,
revejo tal posicionamento
, para adequá-lo à orientação da Corte, que reconheceu a validade da adoção de parâmetro objetivo para a aferição do mínimo existencial no tratamento do superendividamento.

Todavia,
afastou
a
interpretação que limite a análise do superendividamento à simples verificação aritmética entre renda e saldo remanescente após os descontos contratuais.

Na oportunidade,
assentou que a aferição da preservação do mínimo existencial deve considerar as circunstâncias concretas do consumidor, à luz da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e do objetivo de prevenção da exclusão social pelo endividamento excessivo.

Examinando os elementos fáticos comprovados nos autos, verifica-se que a apelante aufere renda líquida mensal de R$ 4.897,12, sendo descontado o valor de R$ 3.031,82 referente aos empréstimos,
restando-lhe R$ 1.865,30 mensais
.

Aplicando-se o critério objetivo estabelecido pelo decreto regulamentador, constata-se que o valor remanescente após o pagamento das dívidas (R$1.865,30) é substancialmente superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido (R$600,00)
.

Considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, conclui-se que não restaram demonstrados os requisitos legais para caracterização da situação de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021.

A apelante,
embora possua comprometimento significativo de sua renda com o pagamento de dívidas
, ainda dispõe de valor substancialmente superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido, não se enquadrando, portanto, na proteção conferida pelo microssistema do superendividamento.

Desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual a autora pleiteou a limitação dos descontos em 35% de sua renda e a homologação de plano de pagamento, alegando comprometimento de 64% de seus rendimentos líquidos com empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC; (
ii
) estabelecer se o plano de pagamento apresentado atende aos requisitos do art.
104-B, §4º, do CDC, apto a ensejar a repactuação judicial das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos da inicial, conforme orientação do STJ.

Exige-se, para configuração do superendividamento, a demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, não bastando alegações genéricas de dificuldade financeira.

Verifica-se que a renda líquida remanescente da autora (R$ 1.291,46) supera o mínimo existencial fixado normativamente (R$ 600,00), afastando a caracterização do superendividamento.

Reconhece-se que o plano de pagamento apresentado é inadequado, pois prevê deságio superior a 50% do débito e ausência de correção monetária, em violação ao art. 104-B, §4º, do CDC, que exige a preservação do valor principal corrigido.

Afirma-se que a Lei nº 14.181/2021 não autoriza o perdão parcial da dívida, mas apenas a reestruturação das condições de pagamento, com preservação do principal e equilíbrio entre credores.

Conclui-se que, ausentes os requisitos legais e diante da inadequação do plano, mostra-se correta a improcedência do pedido sem instauração da fase compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do superendividamento exige prova da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

O plano de pagamento judicial deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal corrigido, sendo inviável proposta com deságio relevante e sem correção monetária.

A Lei nº 14.181/2021 não autoriza perdão parcial da dívida, mas apenas a reestruturação das condições de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1º, e 104-B, §4º; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.10.2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002408-96.2021.8.11.0011, j. 01.04.2024”.
(N.U 1003597-35.2025.8.11.0055, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento.

E
m
virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para
17
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC)
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026